Tribunal: STF
Processo: AC 4128
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. OBRA DE INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITOS INDÍGENAS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INSUBSISTÊNCIA DE CONFLITO CAPAZ DE ABALAR O PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de ensejar abalo ao pacto federativo.



    2. In casu, a discussão quanto à necessidade ou à ausência de consulta ao povo indígena local antes da realização de procedimento administrativo voltado à integração ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica não revela conflito federativo, ensejando a inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CRFB/88 à hipótese. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.